Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700650-28.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA, DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA APELADO: DANIELLA ASEVEDO OLIVEIRA, INSTITUTO EDUCACAO TRANSFORMADORA LTDA Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 21307043, págs. 1-6, pois as questões suscitadas são inerentes ao próprio mérito da controvérsia e o recurso já está pautado para julgamento, o que afasta a alegação de urgência. 2. Inclua-se na primeira pauta de julgamento por videoconferência disponível, diante do pedido de sustentação oral formulado (ID no 21308949) também formulado nesta oportunidade. Brasília, DF, 11 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO